Tribunal: TJDFT
Processo: 0740536-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONSUMO ATÍPICO. DÚVIDA SOBRE A REGULARIDADE DO HIDRÔMETRO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DURANTE DISCUSSÃO DO DÉBITO. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento que busca a substituição do hidrômetro instalado no imóvel do agravante e o restabelecimento do fornecimento de água, diante de consumo atípico e da interrupção de serviço essencial fundada em cobrança contestada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) verificar a plausibilidade da alegação de defeito no hidrômetro, diante do consumo extraordinário apontado nos autos; b) analisar a possibilidade de manutenção do corte no fornecimento de água quando o débito é objeto de séria controvérsia vinculada à eventual falha do equipamento de medição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os documentos pré-constituídos evidenciam consumo manifestamente discrepante da rotina e das características do imóvel, o que gera dúvida objetiva sobre a confiabilidade do hidrômetro. Essa plausibilidade é suficiente para justificar a substituição temporária do equipamento, medida de baixa onerosidade e necessária à apuração adequada da regularidade da cobrança.
4. A legislação consumerista impõe às concessionárias o dever de prestação contínua e adequada, permitindo a interrupção apenas diante de inadimplência legítima e incontroversa, o que não se verifica quando o valor cobrado decorre de possível erro técnico que depende de apuração.
5. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, ante a probabilidade do direito, revelada pelo consumo anormal e pela necessidade de verificação técnica, e o perigo de dano, decorrente da privação de serviço indispensável à vida digna.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.
Tese de julgamento: É ilegal a interrupção do fornecimento de serviço público essencial quando o débito que a motivou é seriamente contestado e vinculado à possível falha do equipamento de medição, impondo-se a substituição do hidrômetro e a continuidade da prestação do serviço.
_______________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 22; Código de Processo Civil, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 917.644/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha.